Tribunal: STF
Processo: RHC 60608
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
- A PRISÃO PREVENTIVA SITUA-SE COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. NA SISTEMATICA
DO ATUAL DIREITO POSITIVO BRASILEIRO JÁ NÃO EXISTE A CUSTÓDIA
OBRIGATORIA OU COMPULSIVA (ART-312 DO COD. PROC. PENAL). CABE AO
JUIZ INDICAR, DE MODO CLARO, FATOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A
IMPERIOSIDADE DA CUSTODIA PREVENTIVA, A FIM DE GARANTIR A ORDEM
PÚBLICA, ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL.
NA ESPÉCIE, NÃO OBSTANTE A GRAVIDADE DO CRIME DE QUE TRATA A
DENÚNCIA, NÃO SE ACHA SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA A PRISÃO
PREVENTIVA DO RECORRENTE.
PROVIMENTO DO RECURSO, PARA ANULAR O DECRETO DE CUSTODIA PREVENTIVA
EM RELAÇÃO AO PACIENTE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.